Tribunal: TJES
Processo: 5038514-60.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038514-60.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: VALDINETE DE OLIVEIRA PRATIS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DESCONSIDERADO. COBRANÇA INDEVIDA DE ENCARGOS. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por VALDINETE DE OLIVEIRA PRATIS (ora Recorrida) em face de BANCO BRADESCO S.A. (ora Recorrente), aduzindo a requerente que é titular de cartão de crédito final nº 1875 emitido pelo requerido. Afirma que a fatura com vencimento em 10/04/2023, no valor de R$751,77, foi paga com atraso em 25/04/2023. Alega que, na fatura subsequente (maio/2023), o banco não reconheceu o pagamento de abril, cobrando o valor novamente e acrescido de encargos, totalizando R$1.203,25. Sustenta que, após orientação do banco, pagou R$441,48 referente a maio, mas o banco promoveu um parcelamento automático do restante em 24 parcelas de R$81,62, além de bloquear indevidamente seu cartão, causando-lhe constrangimento. Busca, assim, a confirmação de tutela de urgência para suspender o parcelamento e desbloquear o cartão, além de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada (ID n.º 15802548) julgou PROCEDENTES os pedidos da exordial para: 1) confirmar a decisão liminar; 2) cancelar a fatura do mês de maio/2023 no valor de R$ 1.203,25; 3) cancelar o parcelamento automático de 24 parcelas no valor de R$ 81,62; 4) determinar o desbloqueio imediato do cartão da requerente, sob pena de multa de R$ 1.000,00; e 5) condenar a Ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por dano moral.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 15802552), a parte Ré, ora Recorrente (BANCO BRADESCO S.A.), pugna pela reforma da sentença. Defende a regularidade de sua conduta, argumentando que o parcelamento automático ("Parcelado Fácil") ocorreu devido ao não pagamento integral da fatura de abril/2023, conforme Resolução nº 4.549/2017 do BACEN e previsão contratual. Sustenta a inexistência de ato ilícito, defeito na prestação do serviço e nexo causal. Alega a inocorrência de dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento, e, subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado para evitar enriquecimento sem causa. Requer a improcedência total da ação ou a minoração da indenização.

4. A parte Autora, ora Recorrida (VALDINETE DE OLIVEIRA PRATIS), em Contrarrazões (ID nº 15802571) , rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção integral da sentença. Argumenta que houve falha na prestação do serviço, pois o banco desconsiderou o pagamento da fatura de abril (ainda que em atraso), lançou o valor novamente na fatura seguinte com encargos, impôs parcelamento automático sem consentimento e bloqueou o cartão indevidamente. Sustenta que a conduta do banco violou o CDC, incluindo o dever de informação, e que a boa-fé objetiva não socorre o fornecedor que descumpre a lei consumerista. Reafirma a ocorrência de dano moral, que ultrapassou o mero aborrecimento devido aos constrangimentos públicos e tempo perdido , e defende que o valor da indenização foi fixado com moderação e proporcionalidade.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. O pleito recursal não merece provimento. Extrai-se dos autos que a parte Autora, ora Recorrida, realizou o pagamento da fatura referente ao mês de abril (ID n.º 15801920), contudo, o pagamento, efetuado com atraso, foi desconsiderado pela Recorrente. Tal fato gerou cobrança em duplicidade (ou cobrança a maior, englobando o valor já pago acrescido de encargos) na fatura do mês de maio (ID n.º 15801923), resultando em acréscimo indevido de encargos e no consequente parcelamento automático do suposto débito remanescente sob a rubrica “Parcelado Fácil”. A parte Requerida, ora Recorrente, limitou-se a defender a regularidade da cobrança e da modalidade de parcelamento aplicada, não trazendo aos autos elementos probatórios capazes de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Autora, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, inciso II, do CPC. Destarte, a manutenção da sentença
a quo
é medida que se impõe.

7. A situação descrita configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC. Ressalta-se que a desconsideração de pagamento, ainda que tardio, com a consequente geração de encargos adicionais sobre valor já quitado e o bloqueio indevido de cartão de crédito, extrapolam o mero inadimplemento contratual e superam os dissabores cotidianos inerentes a relações jurídicas dessa natureza. Diante disso, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado a título de danos morais pelo juízo de primeiro grau, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade – reparatória para a vítima e pedagógica para o ofensor , não subsistindo motivos para sua reforma.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)